Tribunal: TJMT
Processo: 1006286-90.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006286-90.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS - CPF: 063.496.311-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006286-90.2020.8.11.0002

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, aquela perde seu objeto e seus efeitos, porquanto é necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor fiduciária em relação às parcelas posteriores.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1006286-90.2020.8.11.0002

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão, proposta
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de
Eskarletty Chrystine Pereira Santos.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande):
julgou extinto o processo
, nos termos do art.

485, IV, do CPC, ante a
ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do processo, no caso, a devida constituição da mora do devedor fiduciário.

APELAÇÃO
: sustenta que
o envio da notificação ao endereço fornecido no contrato pela Apelada ocorreu quando esta estava em mora com a parcela de n. 22 e as demais subsequentes.

Aduz que, independentemente de ter ocorrido o pagamento da parcela n. 22, com vencimento em 30/09/2019, a Apelada ainda estava em mora em relação às demais parcelas subsequentes do contrato, o que demonstra a devida constituição em mora.

Assim, defende que cumpriu o que dispõe o Decreto – Lei 911/69, em especial nos art. 2o §§ 2o e 3o, porque houve a devida constituição em mora da Apelada, diante do inadimplemento das parcelas posteriores, com o vencimento antecipado da dívida.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões
, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006286-90.2020.8.11.0002

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão, proposta
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de
Eskarletty Chrystine Pereira Santos.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande):
julgou extinto o processo
, nos termos do art.

485, IV, do CPC, ante a
ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do processo, no caso, a devida constituição da mora do devedor fiduciário.

A controvérsia está em saber se restou demonstrada a configuração em mora do devedor fiduciário.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar,
ajuizada
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de
Eskarletty Chrystine Pereira Santos, ao fundamento no inadimplemento do contrato n. 110526978, para aquisição do veículo ECOSPORT, Chassi 9BFZE55P5C8704718, Placas OAR4258, com cláusula de alienação fiduciária.

Narra a inicial que mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 110526978, celebrado em 30/11/2017, o autor concedeu à requerida o financiamento no valor de R$18.500.00 (dezoito mil e quinhentos reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$700.89 (setecentos reais e oitenta e nove centavos), com vencimento final em 30/11/2021, todavia, a requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 30/10/2019.

Ao analisar o feito, o Magistrado extinguiu a demanda, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, por entender que não houve a devida constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial enviada à devedora fiduciária se refere à parcela já quitada.

Contra esta decisão recorre o autor.

Para o Apelante
a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato pela Apelada especifica claramente que servia para constituir a devedora em mora em relação à parcela de n. 22 e também as subsequentes, porquanto não há falar em notificação de parcela quitada.

Pois bem.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
(destaquei)

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

No caso, do conjunto fático-probatório, tem-se que a notificação extrajudicial foi enviada em 02 de dezembro de 2019, com relação à parcela de n. 22, no valor de R$ 700,89, com vencimento em
30/09/2019
e as demais subsequentes (Id. 56128528 - pág. 1), e foi recebida em 06/12/2019 (Id 56128528 - pág. 3).

No entanto, na inicial o autor, aqui Apelante, informa que a devedora fiduciária “
tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de
30/10/2019
, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014
.” (destaquei)

Vê-se ainda que o demonstrativo de débito juntado com a petição inicial se refere à inadimplência a partir da parcela de número 23, com vencimento em 10/10/2019 (Id. 56128530 - pág. 1).

Assim, conclui-se que a requerida efetuou o pagamento da parcela vencida prevista na notificação apresentada, antes do ajuizamento da ação, em
26/02/2020.

Como bem consignou o Magistrado de Primeiro Grau:

“(...),
apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere a parcela com vencimento em 30/09/2019, onde na planilha de débito colacionado aos autos verifica-se que a parcela se encontra paga, tendo sido, portando o devedor notificado de parcela paga
.”

Dessa forma, efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perdeu seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora do fiduciante. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Alegada invalidade da notificação expedida para fins de comprovação da mora: acolhimento.
Notificação extrajudicial relativa à parcela anterior à mora noticiada na petição inicial, com regular prosseguimento do contrato e pagamento das prestações subsequentes até a data do novo inadimplemento. Inadimplência superveniente que deveria ter sido objeto de nova notificação. Inexistência de regular comprovação da mora. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção da ação.
Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013562-59.2018.8.26.0477; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2020; Data de Registro: 09/01/2020) (destaquei)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA À DEVEDORA REFERENTE PARCELA ANTERIOR A COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC.
Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001030-92.2019.8.26.0291; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 17/11/2019) (destaquei)

Sobre o tema, esta Corte de
Justiça decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE
– SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ). A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
.” (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO N.U 1009341-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (destaquei)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A., mantém-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020